Tribunal: STJ
Processo: 0049110-04.2015.8.13.0713
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899416 - MG(2025/0115184-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
TIAGO DE MIRANDA - MG101324
GABRIELA RAFAELA MOL FERNANDES - MG130786
AGRAVADO
: SILAMAR FERRAZ
ADVOGADOS
: MARINÊS ALCHIERI - MG077656
SÉRGIO CÔRTES DE SIQUEIRA - MG109325
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE PERÍCIA.
COBERTURA SECURITÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO.

SÚMULAS 5, 7 E 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por seguradora contra decisão monocrática que conheceu de
agravo para não conhecer de recurso especial.
2. A parte agravante sustenta, em síntese: a) negativa de prestação jurisdicional e
omissão quanto à nulidade por ausência de intimação para acompanhamento da
perícia, à perda do direito indenizatório e risco excluído de cobertura; b) não incidência
da
sobre o vício de integração, possibilidade de revaloração das provas
Súmula 7/STJ
para redução do valor da condenação; c) inaplicabilidade da
no
Súmula 211/STJ
tocante à aplicação dos parâmetros do
do Código Civil, com redação da
art. 406
em consonância com o
Lei 14.905/2024,
Tema 1368/STJ.
3. O Tribunal de Justiça local, em apelações cíveis, afastou alegação de nulidade da prova
pericial por ausência de intimação do assistente técnico, reconheceu que os prejuízos à
produção cafeeira decorreram de evento climático “seca” coberto pela apólice de seguro
agrícola, e condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária apurada em
perícia, observados os limites contratuais, bem como fixou honorários sucumbenciais nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55872567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 054ae237-9508-4a35-a487-71a696d2b13f

4. Há três questões em discussão: (i) se está caracterizada a negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação, em razão de suposta omissão quanto à nulidade
da perícia por ausência de intimação para acompanhamento por assistente técnico, à perda do
direito indenizatório e à alegação de risco excluído de cobertura; (ii) se é possível afastar os
óbices das Súmulas 5 e
para, mediante revaloração da prova, reconhecer a perda do
7/STJ
direito indenizatório, a exclusão da cobertura do risco ou reduzir o valor da indenização
securitária fixado com base em laudo pericial; e (iii) se é possível afastar a incidência da
para permitir o exame, em recurso especial, da aplicação do
do
Súmula 211/STJ
art. 406
Código Civil, com redação dada pela
à luz do
apesar da
Lei 14.905/2024,
Tema 1368/STJ,
ausência de prequestionamento explícito ou ficto da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem examinou de forma clara e objetiva as teses suscitadas, apreciando a
alegada nulidade da perícia por ausência de intimação, a existência de prejuízo à parte, a
cobertura contratual do evento climático “seca” e o direito à indenização securitária, de modo
que não se configura violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, sendo insuficiente,
para caracterizar negativa de prestação jurisdicional, o mero descontentamento da parte com o
resultado do julgamento.
6. As conclusões do Tribunal de origem acerca da existência de cobertura securitária, da não
incidência de excludente de cobertura, da inexistência de perda do direito indenizatório e da
quantificação da indenização com base no laudo pericial resultam da análise do acervo fático-
probatório e da interpretação das cláusulas do contrato de seguro agrícola, de modo que sua
revisão demandaria o reexame de provas e de avença contratual, vedado pelas Súmulas 5 e
não se tratando de mera revaloração de fatos incontroversos.
7/STJ,
7. A discussão relativa à aplicação do
do Código Civil, com redação dada pela
art. 406
não foi objeto de pronunciamento pelo Tribunal de origem, e a parte não
Lei 14.905/2024,
promoveu a formação do necessário prequestionamento, pois, embora a lei já estivesse em
vigor quando do julgamento e intimação dos embargos de declaração, não foram opostos
novos aclaratórios para suscitar a matéria, tampouco foi indicada violação ao
do CPC
art. 1.022
com esse específico propósito, inviabilizando o reconhecimento de prequestionamento ficto e
atraindo a incidência da Súmula 211/STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 054ae237-9508-4a35-a487-71a696d2b13f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899416 - MG(2025/0115184-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
TIAGO DE MIRANDA - MG101324
GABRIELA RAFAELA MOL FERNANDES - MG130786
AGRAVADO
: SILAMAR FERRAZ
ADVOGADOS
: MARINÊS ALCHIERI - MG077656
SÉRGIO CÔRTES DE SIQUEIRA - MG109325
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE PERÍCIA.
COBERTURA SECURITÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO.

SÚMULAS 5, 7 E 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por seguradora contra decisão monocrática que conheceu de
agravo para não conhecer de recurso especial.
2. A parte agravante sustenta, em síntese: a) negativa de prestação jurisdicional e
omissão quanto à nulidade por ausência de intimação para acompanhamento da
perícia, à perda do direito indenizatório e risco excluído de cobertura; b) não incidência
da
sobre o vício de integração, possibilidade de revaloração das provas
Súmula 7/STJ
para redução do valor da condenação; c) inaplicabilidade da
no
Súmula 211/STJ
tocante à aplicação dos parâmetros do
do Código Civil, com redação da
art. 406
em consonância com o
Lei 14.905/2024,
Tema 1368/STJ.
3. O Tribunal de Justiça local, em apelações cíveis, afastou alegação de nulidade da prova
pericial por ausência de intimação do assistente técnico, reconheceu que os prejuízos à
Documento eletrônico VDA55497249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d1b9fbda-b928-421d-801b-a88ada87d92c

produção cafeeira decorreram de evento climático “seca” coberto pela apólice de seguro
agrícola, e condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária apurada em
perícia, observados os limites contratuais, bem como fixou honorários sucumbenciais nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) se está caracterizada a negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação, em razão de suposta omissão quanto à nulidade
da perícia por ausência de intimação para acompanhamento por assistente técnico, à perda do
direito indenizatório e à alegação de risco excluído de cobertura; (ii) se é possível afastar os
óbices das Súmulas 5 e
para, mediante revaloração da prova, reconhecer a perda do
7/STJ
direito indenizatório, a exclusão da cobertura do risco ou reduzir o valor da indenização
securitária fixado com base em laudo pericial; e (iii) se é possível afastar a incidência da
para permitir o exame, em recurso especial, da aplicação do
do
Súmula 211/STJ
art. 406
Código Civil, com redação dada pela
à luz do
apesar da
Lei 14.905/2024,
Tema 1368/STJ,
ausência de prequestionamento explícito ou ficto da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem examinou de forma clara e objetiva as teses suscitadas, apreciando a
alegada nulidade da perícia por ausência de intimação, a existência de prejuízo à parte, a
cobertura contratual do evento climático “seca” e o direito à indenização securitária, de modo
que não se configura violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, sendo insuficiente,
para caracterizar negativa de prestação jurisdicional, o mero descontentamento da parte com o
resultado do julgamento.
6. As conclusões do Tribunal de origem acerca da existência de cobertura securitária, da não
incidência de excludente de cobertura, da inexistência de perda do direito indenizatório e da
quantificação da indenização com base no laudo pericial resultam da análise do acervo fático-
probatório e da interpretação das cláusulas do contrato de seguro agrícola, de modo que sua
revisão demandaria o reexame de provas e de avença contratual, vedado pelas Súmulas 5 e
não se tratando de mera revaloração de fatos incontroversos.
7/STJ,
7. A discussão relativa à aplicação do
do Código Civil, com redação dada pela
art. 406
não foi objeto de pronunciamento pelo Tribunal de origem, e a parte não
Lei 14.905/2024,
promoveu a formação do necessário prequestionamento, pois, embora a lei já estivesse em
vigor quando do julgamento e intimação dos embargos de declaração, não foram opostos
novos aclaratórios para suscitar a matéria, tampouco foi indicada violação ao
do CPC
art. 1.022
com esse específico propósito, inviabilizando o reconhecimento de prequestionamento ficto e
atraindo a incidência da Súmula 211/STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA55497249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d1b9fbda-b928-421d-801b-a88ada87d92c

Cuida-se de agravo interno interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS, contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim
ementado (fl. 804):
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA -
CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – RISCO GARANTIDO PELA APÓLICE
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1. A ausência de válida intimação do assistente técnico da parte para
acompanhar a realização da prova pericial não enseja, por si só, o
pronunciamento da nulidade do laudo e a necessidade de realização de nova
perícia, sendo indispensável, para tanto, a demonstração da ocorrência de
prejuízo concreto à parte, nos termos do
§ 1o, CPC.
art. 282,
2. Segundo os arts. 757 e 776, CC, pelo contrato de seguro, o segurador se
obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do
segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados,
indenizando o prejuízo resultante do risco assumido.
3. Comprovados os prejuízos à produção cafeeira objeto de contrato de seguro
agrícola celebrado entre as partes, integrando tais perdas o risco garantido pela
apólice, deve ser reconhecido o direito do segurado à indenização securitária,
limitada ao capital contratado.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados segundo a
ordem de vocação das bases de cálculo e os percentuais previstos no art. 85,
§2o, CPC, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Primeira apelação desprovida e segunda apelação parcialmente provida.

Opostos embargos declaratórios (fls. 823-827), foram rejeitados, nos termos
do acórdão de fls. 844-848.
Nas razões de recurso especial (fls. 851-874), a parte recorrente apontou
violação aos arts. 489, §1o, IV, 1.022, I e II, 272, §5o, 466, §2o, 474 do CPC, 406, §1o,
2o e 3o, 757 e 760 do Código Civil.
Sustentou, em síntese: a) omissão quanto à análise do efetivo prejuízo
sofrido pela ausência de intimação para acompanhamento da perícia por assistente
técnico, bem como da tese da perda do direito indenizatório e do risco excluído de
cobertura; b) nulidade do processo em razão da ausência de intimação da recorrente
para produção da prova pericial, configurando cerceamento de defesa; c) perda do
direito indenizatório e risco excluído de cobertura contratual, além de,
subsidiariamente, limitação do valor da indenização ao prejuízo efetivamente apurado;
d) aplicação da metodologia de atualização do valor nos termos do
do Código
art. 406
Civil, com base na
.
Lei 14.905/2024
Documento eletrônico VDA55497249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d1b9fbda-b928-421d-801b-a88ada87d92c

Contrarrazões apresentadas às fls. 883-893.
Em juízo de admissibilidade (fls. 898-900), negou-se o processamento do
recurso especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. 903-914).
Contraminuta às fls. 918-924.
Na decisão monocrática (fls. 940-949), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante a inocorrência de negativa de prestação
jurisdicional e a incidência das Súmulas 5, 7, 83 e 211 do STJ.
Nas razões do agravo interno (fls. 953-972), a parte agravante sustenta, em
síntese: a) negativa de prestação jurisdicional e omissão quanto à nulidade por
ausência de intimação para acompanhamento da perícia, à perda do direito
indenizatório e risco excluído de cobertura; b) não incidência da
sobre o
Súmula 7/STJ
vício de integração, possibilidade de revaloração das provas para redução do valor da
condenação; c) inaplicabilidade da
no tocante à aplicação dos
Súmula 211/STJ
parâmetros do
do Código Civil, com redação da
em
art. 406
Lei 14.905/2024,
consonância com o Tema 1368/STJ.
Impugnação às fls. 976-978.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve
ser mantida.
1. A insurgente aduz ter havido negativa de prestação jurisdicional e
omissão quanto à nulidade por ausência de intimação para acompanhamento da
perícia, à perda do direito indenizatório e risco excluído de cobertura.
A decisão agravada estabeleceu não ter ocorrido violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC por negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação.
Confira-se (fls. 941-942):
1. Inocorrente a alegada ofensa aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC,
pois a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as
questões que delimitam a controvérsia.
O recorrente aduz ser o acórdão recorrido omisso quanto à análise do efetivo
prejuízo sofrido pela ausência de intimação para acompanhamento da perícia,
bem como da tese de perda do direito indenizatório e o risco excluído de
cobertura.
O Tribunal concluiu não haver prejuízo demonstrado pela falta de a quo
intimação da data da perícia e haver cobertura contratual dos danos. Confira-se
(fls. 809 e 815):
Compulsando os autos, verifica-se que, com efeito, designados o perito e a
data e horário da produção da prova técnica, não houve a regular
intimação da primeira apelante para adotar as providências acima
Documento eletrônico VDA55497249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d1b9fbda-b928-421d-801b-a88ada87d92c

enunciadas; contudo, tal fato, por si só, não acarretou quaisquer prejuízos
à primeira apelante, visto que os quesitos apresentados por ambas as
partes foram devidamente respondidos pelo perito e a matéria
controvertida se encontra suficientemente esclarecida no laudo pericial,
não sendo demonstrada a existência de eventuais omissões ou a
inexatidão dos resultados que justifiquem a realização de nova perícia,
conforme determina o
CPC.
art. 480,
Logo, não se evidenciado que da ausência de tal intimação sucederam
prejuízos concretos ao direito de defesa da primeira apelante, não há
porque se pronunciar a nulidade e repetir a perícia, por força do §1o, CPC.
Sobre o assunto,
precedentes do STJ:
art. 282,
(...)
Do contexto apurado pela prova técnica, constata-se que os prejuízos
à lavoura cafeeira do segundo apelante foram provocados
exclusivamente pelo evento climático seca, risco garantido pelo
contrato de seguro agrícola celebrado entre as partes, ausente a
incidência da excludente de cobertura suscitada pela primeira
apelante, já que as perdas se tornaram verificáveis apenas depois da
colheita.
Por tais considerações, faz jus o segundo apelante à indenização
securitária apurada pela perícia considerando a extensão dos danos
devidamente comprovados, não desafiando este aspecto da
sentença, portanto, qualquer alteração.

Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO.
INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. DISCUSSÃO
SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.781.470/RJ,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR E
REVOCATÓRIA JULGADAS CONJUNTAMENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO
II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ART. 1.022,
CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE DO ADVOGAGO. SÚMULA N. 284 DO STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
DO DECRETO-LEO N.
PROVA DO
ART. 53
7.661/1945.
CONSILIUM FRAUDIS. SÚMULAS N. 284 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55497249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d1b9fbda-b928-421d-801b-a88ada87d92c

(...)
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.796.895/PR,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
5/5/2025,
8/5/2025.
)

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos
que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as
questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço também que “o julgador não está obrigado a responder todas as
considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e motivadamente.
" (
relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 12.8.2002), o
REsp 415.706/PR,
que de fato ocorreu no caso em análise.
Não há falar, portanto, em nulidade do acórdão recorrido por ausência de
fundamentação e negativa de prestação jurisdicional apenas pelo fato ter decidido em
sentido contrário à pretensão do recorrente.
No mais, saliente-se não ter sido aplicado o óbice da
em
Súmula 7/STJ
relação a análise da nulidade do acórdão por vício no acórdão integrativo, tendo sido
julgado o mérito da tese arguida no apelo extremo.
Consequentemente, não resta demonstra a violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC.
2. A agravante alega a não incidência da
sobre a
Súmula 7/STJ
possibilidade de revaloração das provas para redução do valor da condenação.
No ponto, o Tribunal
, soberano na análise do conjunto fático-
a quo
probatório, concluiu haver cobertura securitária e ser devida indenização no valor
apurado pela perícia. Confira-se (fls. 815):
Do contexto apurado pela prova técnica, constata-se que os prejuízos à lavoura
cafeeira do segundo apelante foram provocados exclusivamente pelo evento
climático seca, risco garantido pelo contrato de seguro agrícola celebrado entre
as partes, ausente a incidência da excludente de cobertura suscitada pela
primeira apelante, já que as perdas se tornaram verificáveis apenas depois da
colheita.
Por tais considerações, faz jus o segundo apelante à indenização securitária
apurada pela perícia considerando a extensão dos danos devidamente
comprovados, não desafiando este aspecto da sentença, portanto, qualquer
alteração.

Salienta-se que a revaloração da prova constitui em atribuir o devido valor
jurídico a fato incontroverso sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, o que
não se enquadra ao presente caso.
Dessa forma, é certo que, para derruir as conclusões do acórdão recorrido e
acolher o inconformismo recursal, seja para reconhecer a perda do direito indenizatório
Documento eletrônico VDA55497249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d1b9fbda-b928-421d-801b-a88ada87d92c

e exclusão da cobertura do risco ou para rever o valor da indenização, exigiria a
análise do acervo fático-probatório dos autos, em especial do contrato celebrado entre
as partes, providencia vedada em sede de recurso especial, ante os óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
COBERTURA
SECURITÁRIA.
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL.
INVALIDEZ.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E
SÚMULA 283/STF.
7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a subsistência de fundamento
inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação
de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia" (AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.550.572/SP,
11.6.2021).
2. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram o direito à cobertura
securitária com base na apreciação dos elementos fáticos dos autos.
Dessa forma, eventual reforma do acórdão recorrido demandaria
necessariamente reexame de matéria fática, além da interpretação de
cláusula contratual, inviáveis em recurso especial (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.497.851/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) (grifa-se)
29/8/2022,
8/9/2022.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL NA LIDE. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO JULGADO EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
NATUREZA
E
A
ABRANGÊNCIA
DA
COBERTURA
SECURITÁRIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
7/STJ.
(...)
3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, especialmente quanto
à natureza e à abrangência da cobertura securitária, demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.839.992/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
18/3/2024.
)

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE VIDA. CONCLUSÕES DA
SEGUNDA INSTÂNCIA FUNDADAS NA APRECIAÇÃO DE FATOS, PROVAS E
TERMOS DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CARÊNCIA DE PROVA DO
DEVER DE INFORMAÇÃO À PARTE SEGURADA ACERCA DAS CONDIÇÕES
LIMITATIVAS DA AVENÇA.
DO CDC. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
ART. 46
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
356/STF.
1. O acórdão concluiu que a insurgente não teria feito prova de que teria
informado à parte segurada as condições limitativas do contrato de seguro de
Documento eletrônico VDA55497249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d1b9fbda-b928-421d-801b-a88ada87d92c

vida, conforme dispõe o
do CDC. Nesse contexto, estabeleceu-se que a
art. 46
recusa da cobertura se deu com base em cláusula prevista nas condições gerais
do contrato, das quais a parte não teve ciência previamente à assinatura da
avença, razão por que seria devida a cobertura securitária por invalidez
funcional permanente por doença, como descrito nas coberturas contratadas na
apólice de seguro. Essas ponderações foram feitas com base em fatos, provas e
termos contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e
que incidem
7/STJ,
sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
2. A respeito do valor da indenização securitária, o acórdão, também com
suporte probatório, analisou a questão e fixou o montante devido.
Aplicação da Súmula 7/STJ.
(...)
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.853.859/PR,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/10/2021,
) (grifa-se)
14/10/2021.

Portanto, inafastáveis os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Quanto à não incidência da
a agravante aduz não ser
Súmula 211/STJ,
razoável exigir o prequestionamento da matéria, tendo em vista que a alteração do
do Código Civil, pela
ocorreu após a oposição do Embargos
art. 406
Lei 14.905/2024,
de Declaração junto a Corte Local.
Sustenta, ainda, a aplicação do Tema 1368/STJ.
Razão não assiste a agravante, pois o julgamento dos aclaratórios pelo
Tribunal de origem ocorreu no dia
sendo as partes intimadas no dia
06/08/2024,
momento em que a
já estava em vigor.
19/08/2024,
Lei 14.905/2024
Assim, a agravante, com vistas ao prequestionamento da matéria, poderia
ter oposto novos embargos de declaração, o que não fez.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as questões jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial,
abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal.
Nos termos da jurisprudência desta Casa, para se possibilitar a sua
incidência, cabe a parte alegar, quando de suas razões do recurso especial, a
necessária ofensa ao
do CPC de modo a permitir sanar eventual omissão
art. 1022
através de novo julgamento dos aclaratórios, o que não foi feito no presente feito em
relação à tese.
Tal como dito, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15
), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência
art. 1.022
CPC/15,
do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
i". (
Rel. Ministra
supressão de grau facultada pelo dispositivo de le
REsp 1639314/MG,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
04/04/2017,
10/04/2017)
Documento eletrônico VDA55497249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d1b9fbda-b928-421d-801b-a88ada87d92c

Sobre o tema:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE
VÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
6. A ausência de análise das matérias pelos acórdãos recorridos impede o
conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, conforme as
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. O prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC, exige a
art. 1.025
indicação de violação do
do CPC, o que não ocorreu no caso.
art. 1.022
8. A instauração de incidente de assunção de competência é submetida ao juízo
de adequação e conveniência do relator, não sendo necessária na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido e pedido de instauração de incidente de assunção
de competência indeferido.
(...)
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.744.477/RN,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO
DO CPC. NECESSIDADE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. Precedente.
3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.578.731/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
7/7/2025.

Portanto, a míngua de fundamentos para infirmar a decisão agravada,
inafastável o óbice da Súmula 211/STJ.
4. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55497249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:21
Código de Controle do Documento: d1b9fbda-b928-421d-801b-a88ada87d92c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.899.416 / MG
Número Registro: 2025/0115184-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00491100420158130713 10000221005747004 491100420158130713
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
TIAGO DE MIRANDA - MG101324
GABRIELA RAFAELA MOL FERNANDES - MG130786
AGRAVADO
: SILAMAR FERRAZ
ADVOGADOS : MARINÊS ALCHIERI - MG077656
SÉRGIO CÔRTES DE SIQUEIRA - MG109325
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
Documento eletrônico VDA55856000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:38
Código de Controle do Documento: c09af391-cbc2-4844-b968-2c26433cf3ad

MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
TIAGO DE MIRANDA - MG101324
GABRIELA RAFAELA MOL FERNANDES - MG130786
AGRAVADO
: SILAMAR FERRAZ
ADVOGADOS : MARINÊS ALCHIERI - MG077656
SÉRGIO CÔRTES DE SIQUEIRA - MG109325
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:38
Código de Controle do Documento: c09af391-cbc2-4844-b968-2c26433cf3ad